Tribunal: CARF
Processo: 13896.912256/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.912256/2009-12
ACÓRDÃO
1002-004.279 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VPP CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
DCTF
RETIFICADORA. DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
A não homologação da compensação por ausência de prova pode ser
revista diante da apresentação de documentos em sede recursal, aptos a
justificar a realização de diligência. Comprovada a retificação da DCTF, com
redução do débito originalmente declarado, e evidenciado o pagamento a
maior, impõe-se o reconhecimento do crédito e a homologação das
compensações até o limite apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.279 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.912256/2009-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo referente à Declaração Eletrônica de
Compensação - DCOMP no 34938.20119.191108.1.3.042909, na qual o contribuinte pleiteia a
compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo a DARF no valor
de R$ 86.085,13, recolhido em 31/10/2007.
Após a análise dos elementos que compõem o crédito alegado, foi proferido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, em razão da
inexistência de crédito disponível. Constatou-se que o valor indicado como pagamento indevido
ou a maior já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos do próprio contribuinte,
não restando saldo passível de compensação.
O contribuinte foi regularmente cientificado do referido Despacho Decisório por via
postal e, em seguida, apresentou manifestação de inconformidade. Em síntese, alegou que
transmitiu DCTF retificadora confirmando a existência do crédito e que o valor informado na
DCOMP seria suficiente para a compensação dos débitos declarados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente – crédito creditório
não reconhecido pela DRJ/JFA, conforme acórdão no 09-47.951, de 14 de novembro de 2013 (fls.
65 a 68), conforme Ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2007
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 73 a 81) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.279 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.912256/2009-12
3
haja o reconhecimento do crédito com a respectiva compensação, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
a) Alega que houve erro formal na DCTF e DIPJ que posteriormente foram
retificadas, e por isso, deve prevalecer o princípio da verdade material;
b) Informa que os documentos trazidos aos autos para comprovação de seu direito
ao crédito são idôneos; e
c) Por fim, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e constituindo o
crédito a favor do contribuinte e consequentemente a compensação, vez que o
Contribuinte demonstrou de forma idônea que toda operação do PER/DCOMP
esta consubstanciada por meio dos documentos idôneos.
Em sessão realizada em 11 de setembro de 2019, por esta 2a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento, proferiu-se a Resolução no 1002-000.112 (fls. 206 a 208) e, na
oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para que
a Autoridade fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos
adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a
Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do direito creditório do
contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimar o
contribuinte para colaborar com a diligência apresentando planilhas descritivas.
Ao final, o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Despacho de Diligência ao CARF
– EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 30.682/2024 (fls. 211 a 223), em que conclui o seguinte:
10. Do exposto; considerando tudo o que conta nos autos; considerando que a
DCTF é o documento legal, necessário e suficiente para formalizar o lançamento
do crédito; considerando que na DCTF original cancelada a contribuinte informou
o débito apurado no valor de R$ 86.085,13 mas na DCTF retificadora ATIVA
informou o débito apurado no valor de R$ 31.322,40 e considerando que esse
valor encontra-se homologado tacitamente, proponho o deferimento do direito
creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no. 08421.68959.071108.1.3.04-8689
no valor original de R$ 54.762,73 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e
dois reais e setenta e três centavos).
11. Nessa esteira, proponho a homologação da compensação informada na
DCOMP “filhote” no. 34938.20119.191108.1.3.04-2909 até o limite do valor do
crédito deferido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.279 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.912256/2009-12
4
12. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à contribuinte,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.112, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do Despacho de Diligência através de sua caixa postal,
considerado seu domicílio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB, (fl. 225) e, na ocasião, acabou
não apresentando Manifestação complementar em face do resultado da Diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 09-47.951 - 1a Turma da DRJ/JFA se deu de forma postal com
aviso de recebimento - AR em 04/02/2015 (fl. 71), sendo o recurso voluntário apresentado em
05/03/2013 (fl. 73). Logo, o recurso é tempestivo.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do crédito de pagamento
indevido ou a maior para compensação de débitos, não sendo homologado pelo Despacho
Decisório Eletrônico.
Conforme informado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
A
improcedência
da
Manifestação
de
Inconformidade
fundamentou-se,
primordialmente, na ausência de suporte probatório. Não obstante, o contribuinte apresentou, no
âmbito do Recurso Voluntário, diversos documentos que, em análise preliminar e em juízo de
delibação, evidenciaram a verossimilhança de suas alegações.
O colegiado verificou a necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de
possibilitar a obtenção de esclarecimentos adicionais e a formação de juízo conclusivo acerca da
matéria.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.279 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.912256/2009-12
5
E conforme diligência realizada, a Autoridade Tributária, em seu Despacho de
Diligência no 30.682/2024, fez consignar que a DCTF original foi retificada, sendo que a Recorrente
declarou inicialmente débito no montante de R$ 86.085,13, ao passo que, na DCTF retificadora
atualmente ativa, informou débito no valor de R$ 31.322,40.
Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando que há crédito disponível de pagamento a maior, tem-se que
reconhecer crédito total no valor original de R$ 54.762,73 a favor da Recorrente conforme abaixo
(em R$):
3o trimestre de 2007
Valor Recolhido
Valor Devido
Pagamento a Maior
IRPJ
R$ 86.085,13
R$ 31.322,40
R$ 54.762,73
Logo, o Acórdão recorrido merece reforma.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 54.762,73 do período de apuração do 3o trimestre de 2007,
homologando as compensações da DCOMP no 34938.20119.191108.1.3.042909, até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 233
DF CARF MF
Original